Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-39.2016.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE "AD USUCAPIONEM" DO BEM. AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, COMO LHES INCUMBIA POR FORÇA DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA, SEQUER INDICIÁRIA, DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA ALEGADA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DO BEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Ementa:
USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE "AD USUCAPIONEM" DO BEM. AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, COMO LHES INCUMBIA POR FORÇA DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA, SEQUER INDICIÁRIA, DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA ALEGADA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DO BEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTOS VENCIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000285-39.2016.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que são apelantes
REINALDO NUNES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e VERONICA NUNES
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 'CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP e SUCOCÍTRICO CUTRALE
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos, vencidos o Relator sorteado e o 5o Juiz. M.V., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI,
vencedor, RODOLFO PELLIZARI, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente), ANA
MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 46.285
APELAÇÃO CÍVEL No 1000285-39.2016.8.26.0123
3o JUIZ
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES : REINALDO NUNES DE ALMEIDA E OUTRO
APELADOS
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO (SABESP) E OUTROS
COMARCA
: CAPÃO BONITO 1a VARA JUDICIAL
USUCAPIÃO.
EXTRAORDINÁRIA.
IMÓVEL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE
“AD USUCAPIONEM” DO BEM. AUTORES QUE NÃO SE
DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, COMO LHES
INCUMBIA POR FORÇA DO ART. 373, I DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVA, SEQUER INDICIÁRIA, DOS
REQUISITOS
PARA
O
RECONHECIMENTO
DA
ALEGADA
AQUISIÇÃO
ORIGINÁRIA
DO
BEM.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. VOTOS VENCIDOS.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de usucapião extraordinária proposta por Reinaldo Nunes Almeida e Verônica Nunes
de Almeida.
A demanda objetiva a declaração de aquisição originária,
por usucapião extraordinária, de um imóvel denominado “Sítio Almeida & Lima”, no
bairro Querência do Turvo, e cuja posse os autores alegam exercer, de forma mansa
e pacífica, há mais de vinte anos.
O douto magistrado a quo (fls. 102/103) julgou a ação
improcedente. Ponderou que os autores não haveriam feito qualquer prova do
suposto exercício da posse ad usucapionem sobre o imóvel, não se desincumbindo,
pois, do ônus probatório que lhes incumbia por força do artigo 373, I do Código de
Processo Civil. Pontuou que o depoimento da testemunha ouvida em juízo seria
contraditório e inconsistente, não corroborando a tese da aquisição originária do
imóvel pelos demandantes.
Inconformados, apelam os demandantes (fls. 156/160),
alegando, em resumo, que estão há mais de duas décadas na posse do Sítio Almeida
& Lima, do qual extraem o seu sustento. Dizem, ainda, que inexiste qualquer
contradição no depoimento da testemunha Jurandir, que afirmou residir no bairro há
trinta anos, estando o autor e sua esposa na posse do bem há mais de quinze anos.
Pontuam que as fotografias colacionadas às fls. 22 e 43 demonstram claramente que
o apelante labora no local e não possui qualquer outro imóvel. Concluem pela
reforma.
Processado o recurso (fl. 161), sem contrarrazões,
tampouco oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
usucapião
extraordinária aforada pelos supostos possuidores de um imóvel, que sustentam
exercer a sua posse “ad usucapionem” há mais de duas décadas.
O D. Magistrado a quo concluiu pela improcedência do
pedido deduzido pelos requerentes, e o fez acertadamente, uma vez que eles, com
efeito, não se desincumbiram minimamente do ônus que lhes incumbia por força do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que carreia ao autor o ônus da prova dos
fatos constitutivos de seu direito, in verbis: “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao fato constitutivo de seu direito.”
Para o reconhecimento da usucapião extraordinária de
imóveis, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, necessária a demonstração da
posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono (posse ad usucapionem)
pelo prazo de quinze anos, dispensando-se a demonstração de justo título e de boa-
fé.
No caso sub examine, veja-se que os autores pretendem
o reconhecimento da aquisição originária do imóvel com espeque no depoimento
testemunhal de uma única testemunha. Ora, se os autores estivessem há mais de
duas décadas na posse do bem, certamente haveria mais pessoas aptas a
testemunhar em juízo acerca de tal fato. Afigura-se inverossímil que uma única
pessoa o Sr. Jurandir tivesse conhecimento de tal circunstância.
De mais a mais, não há prova nos autos de qualquer
edificação no imóvel, o que torna ainda mais inverossímil a posse ad usucapionem do
bem pelos autores, mormente pelo longo período de tempo apontado.
É dizer, os autores se limitam a fazer alegações não
corroboradas por elementos probatórios minimamente convincentes. Sequer
esclarecem como adentaram no bem. Demais disso, estivessem eles há tantos anos
na posse do imóvel, certamente teriam alguma prova documental a colacionar aos
autos, demonstrando, por exemplo, o pagamento de despesas relacionadas ao
imóvel, tais como pagamentos de tributos ou tarifas relativas ao bem.
Com efeito, os ocupantes de um imóvel por mais de duas
décadas soem trazer, em demandas análogas, farto acervo documental, até mesmo
para demonstrar o animus domini. Redunda lembrar-se, aliás, que a mera posse não
bastaria para a procedência do pedido, tendo de ser ad usucapionem, o que não se
comprovou no caso em apreço.
Evidentemente, a declaração da usucapião não se pode
fazer mediante meros indícios, isto é, por simples começo de prova, ou por prova
semiplena; de rigor é que se demonstre cabalmente o preenchimento dos requisitos
para tal forma de aquisição originária de propriedade, sob pena de se vulnerar o
direito de propriedade do proprietário tabular do imóvel.
Como se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Usucapião extraordinária (art. 1.238 do Código
Civil). Sentença de improcedência. Inconformismo.
Desacolhimento.
Prescrição
aquisitiva.
Posse
mansa, pacífica, continuada e com animus domini,
por pelo menos 15 anos, independentemente de
justo título ou boa-fé. Não configuração. Fragilidade
probatória. Ônus da prova do fato constitutivo de
seu direito que competia aos autores (art. 373, I, do
CPC). Incidência do brocardo Allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt. Improcedência
mantida. Aditamento da pretensão, em sede recursal,
para reconhecimento da usucapião extrajudicial.
Impossibilidade. Modificação, na instância originária,
que reclamaria nova citação dos réus (art. 329, II,
CPC/15). Inviável o acolhimento do pedido, em grau
de recurso, segundo os princípios da celeridade e
economia processual. Formalismo consentâneo ao
princípio da segurança jurídica, notadamente pela
observância do devido processo legal. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP - Apelação n.
4024019-58.2013.8.26.0224 Rel. Des. Rômolo Russo
7a Câmara de Direito Privado
Guarulhos
j. em
11.10.2017)
“APELAÇÃO USUCAPIÃO AUSÊNCIA DE PROVA
DO
TEMPO
DE
OCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO
REJEIÇÃO
Em ação de
usucapião, o fato a ser objeto de prova é a posse
exercida pelo prazo legal, com animus domini, sem
interrupção e sem oposição
Conjunto probatório
precário Ausência de recolhimento de tributos do
imóvel
Existência de depoimento testemunhal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo a qual os autores vinham residindo em
outro imóvel, a eles locados pela testemunha, até
dois anos atrás Inadmissibilidade de se incluir, na
contagem do prazo, o tempo de duração do
processo, conforme precedentes da 8a Câmara de
Direito Privado do TJSP e do STJ Inocorrência de
cerceamento de defesa - Sentença mantida

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP

Apelação n. 0002381-23.2009.8.26.0177
Rel. Des.
Alexandre Coelho
8a Câmara de Direito Privado

Embu-Guaçu j. em 08.03.2018)
No caso em apreço, como os elementos probatórios
colacionados aos autos são, senão virtualmente inexistentes, muito frágeis, a
improcedência do pedido dos autores era mesmo de rigor.
Nada, assim, recomenda qualquer reforma na sentença
guerreada.
Com o resultado, mantém-se a sucumbência tal qual
fixada, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos autores
ao valor de R$ 1.000,00 (art. 85, § 11, CPC).
3.
Nestes
termos,
por
maioria
de
votos,
nega-se
provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1000285-39.2016.8.26.0123
Comarca: Capão Bonito
Apelantes: Reinaldo Nunes de Almeida e Veronica Nunes de Almeida
Apelados: 'Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e
Sucocítrico Cutrale Ltda.
Magistrado prolator: Dr. Felipe Abraham de Camargo Jubram
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO n.o 00143C
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 152/153, a qual julgou IMPROCEDENTE a pretensão formulada
por Reinaldo Nunes de Almeida e Verônica Nunes de Almeida na
exordial, consistente na declaração judicial, com fundamento nos
artigos 1.238 do Código Civil e 941 e ss. do CPC, de aquisição da
propriedade do imóvel descrito na inicial.
Irresignados, apelam os autores alegando, em síntese,
que apresentaram aos autos provas de que foram preenchidos os
requisitos necessários ao reconhecimento de sua propriedade
sobre o bem em discussão. Pedem, portanto, a procedência da
demanda (fls. 156/160).
Recurso tempestivo e isento de preparo, tendo decorrido
“in albis” o prazo para a resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Pretendem os recorrentes o reconhecimento da usucapião
extraordinária relativa ao imóvel rural denominado “Sítio Almeida &
Lima”, no bairro Querência do Turvo, no município de Capão
Bonito.
Os recorrentes afirmam que exercem a posse mansa e
pacífica do imóvel descrito na inicial há mais de 20 anos.
Pois bem. Respeitada a convicção do D. Magistrado
sentenciante, entendo que o recurso merece provimento.
O art. 1.238 do Código Civil estabelece como requisitos
para esse modo de aquisição originária da propriedade o exercício,
pelo prazo de 15 anos, da posse mansa, pacífica, sem interrupção
ou oposição, revestida de animus domini:
Art. 1.238, CC: Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição, possuir
como
seu
um
imóvel,
adquire-lhe
a
propriedade, independentemente de título e
boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim
o declare por sentença, a qual servirá de
título para o registro no Cartório de Registro
de Imóveis.
No caso concreto, os apelantes apresentaram fotos nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais o coautor Reinaldo aparece trabalhando como agricultor no
imóvel usucapiendo (fls. 22/24).
Além disso, a testemunha por eles arrolada, Sr. Jurandir
Rodrigues Sampaio, contou que é amigo e vizinho dos autores.
Declarou que reside no bairro há mais de 30 anos e que os autores
estão no terreno há mais de 15 anos.
E, em que pese a testemunha ter afirmado que, antes da
chegada dos autores, “o terreno era uma área verde, pertencente à
Prefeitura” (fls. 115), não há nos autos qualquer prova de que o
bem seja realmente público.
Intimadas (fls. 77 e 85), as Fazendas Nacional e do Estado
de São Paulo, por suas procuradorias, manifestaram desinteresse
no feito (fls. 109/110 e 79), conforme atesta a certidão de fls. 144.
As titulares das áreas confrontantes, Sucocítrico Cutrale
Ltda. (fls. 131) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo SABESP (fls. 91), declararam não se opor à aquisição
originária postulada pelos autores.
Ressalte-se que a Prefeitura Municipal de Capão Bonito foi
regularmente citada (fls. 78), porém quedou-se inerte. Além disso, o
ofício de fls. 34/35 informou ao juízo que o imóvel em questão
sequer estava transcrito ou matriculado na circunscrição imobiliária
do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Capão Bonito,
não havendo, portanto, qualquer indício nestes autos de que o
imóvel objeto da lide tenha natureza de patrimônio público, de modo
a torná-lo insuscetível de aquisição por usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, considerando que os apelantes residem e laboram
no imóvel pelos 15 anos necessários à declaração da aquisição de
propriedade, entendo que os elementos apresentados nos autos
são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos
necessários ao reconhecimento da usucapião pretendida (posse
mansa, pacífica, contínua e com ânimo de proprietário sobre o
bem).
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, julgando-se procedente o pedido formulado
na exordial, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fulcro
no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de resistência das partes.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
VITO JOSE GUGLIELMI
FC6671F
8
12
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8FAF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000285-39.2016.8.26.0123 e o código de confirmação da tabela acima.